Tribunal: TJES
Processo: 0016373-12.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016373-12.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IAGO DE SA MUTZ

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBERTURA DE DIAS DE PARALISAÇÃO. EXCLUSÃO EXPRESSA DE RISCOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Iago de Sá Mutz contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de procedimento comum proposta em face de Caixa Seguradora S. A., visando: I – indenização securitária por dez dias de paralisação de suas atividades comerciais em razão da greve da Polícia Militar no Espírito Santo; II – indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a paralisação das atividades comerciais em razão de greve da Polícia Militar configura risco coberto pelo contrato de seguro empresarial firmado entre as partes, especialmente sob a rubrica “dias de paralisação”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A cláusula contratual que define a cobertura “dias de paralisação” vincula sua aplicação exclusiva a eventos de incêndio, queda de raio e explosão, não abrangendo paralisações por greve.

4. A cláusula de exclusão contratual é expressa ao excluir da cobertura prejuízos decorrentes de greves, tumultos e outras perturbações de ordem pública
.

5. A mera menção à cobertura na apólice não afasta a necessidade de interpretação conjunta com as condições gerais, que delimitam de forma clara os riscos cobertos.

6. O contrato de seguro se submete ao art. 757 do Código Civil, que exige a predeterminação dos riscos para configuração da obrigação da seguradora.

7. A relação de consumo não invalida cláusulas contratuais redigidas de forma clara e acessível ao consumidor, sobretudo quando este declara ciência das condições do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobertura securitária por “dias de paralisação” exige vínculo direto com eventos expressamente previstos no contrato, como incêndio, raio ou explosão
.

2. A cláusula que exclui da cobertura prejuízos decorrentes de greves é válida, clara e eficaz
.

3. A relação de consumo não invalida cláusulas contratuais quando redigidas de forma clara e de fácil compreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0016373-12.2017.8.08.0035.

APELANTE: IAGO DE SÁ MUTZ.

APELAD
A
:
CAIXA SEGURADORA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Iago
d
e S
á
Mutz

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 12021669, proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da
Terceira Vara Cível
de
Vila Velha
–
Comarca d
a Capital –
na ação de procedimento comum proposta
por
el
e

contra
Caixa Seguradora S. A., que julgou
improcedente
o pedido formulado na petição inicial
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Em síntese, sustenta a parte autora, que permaneceu com suas atividades comercias e mercantis paralisadas por dez dias, em função do caos que se instalou na segurança pública do Espírito Santo, provocada pela greve na Polícia Militar, razão pela qual, gerou o direito de ser indenizado, pelo fato de ter realizado um contrato de seguro com a Requerida, que cobria o risco de dias de paralisação.

Dessa forma, requer, a condenação do Requerido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e reais), a título de Indenização por dias de paralisação, bem como, indenização por danos morais.

Nas razões do recurso (id 12021670) alegou o apelante, em síntese, que o “simples exame do rol dos riscos contratados, seriam bastantes para concluir que para ‘dias de paralização [sic]’, foi pago prêmio distinto; do prêmio pago para o risco de ‘incêndio/Raio/Raio/Explosão’. É evidente que se tratar de coberturas de riscos distintos e desconexos de indenização securitária”.

Requereu “a reforma da sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento da indenização referente à cobertura do risco de dias paralização [sic], atualizados monetariamente desde a data do evento”.

Inicialmente, considerando o documento de id 12657337,
defiro
ao apelante o benefício da gratuidade de justiça.

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação da cobertura de seguro empresarial relativa aos dias de paralisação e à aplicação das cláusulas de exclusão de risco, diante da paralisação do estabelecimento do recorrente em decorrência de greve da Polícia Militar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 6º, inciso III, do mencionado diploma legal, estabelece como direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. Do mesmo modo, o art. 51 daquele diploma prevê a nulidade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé.

Contudo, a validade das cláusulas contratuais que delimitam os riscos segurados e as exclusões de cobertura é amplamente reconhecida, desde que sejam redigidas de forma clara e de fácil compreensão, permitindo ao consumidor o pleno conhecimento das condições do contrato.

Conforme se verifica nas condições gerais do seguro empresarial da apelada, documento que é parte integrante do contrato, a COBERTURA 3 – DIAS DE PARALISAÇÃO, em sua CLÁUSULA 1ª RISCOS COBERTOS, expressamente prevê que a seguradora responderá pelas despesas do estabelecimento segurado, se este ficar total ou parcialmente paralisado por mais de 5 (cinco) dias, “exclusivamente em consequência de incêndio, queda de raio e explosão” (fl. 98). A literalidade da cláusula é cristalina e não permite outra interpretação.

Adicionalmente, o contrato de seguro em questão contém a CLÁUSULA 9ª – RISCOS EXCLUÍDOS nas condições gerais, a qual estipula que o seguradora não indenizará “prejuízos que decorram, direta ou indiretamente, de i) atos de vandalismo, saques, tumultos, motins, convulsões sociais, arruaças, greves, 'lockout' ou quaisquer outras perturbações de ordem pública, inclusive as ocorridas durante ou após o sinistro” (fl. 91vº).

O evento que motivou a paralisação do estabelecimento do recorrente foi a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, um fato público e notório. Diante da clareza das cláusulas contratuais acima citadas, verifica-se que o sinistro em referência não se enquadra na cobertura de “dias de paralisação”, porque não foi ocasionado por incêndio, queda de raio ou explosão. Mais ainda, o evento específico de “greve” está expressamente excluído da cobertura geral do seguro.

A tese do apelante, de que a cobertura para dias de paralisação seria autônoma e desvinculada dos riscos de incêndio, raio e explosão, não encontra amparo na apólice e nas suas condições gerais, que são o corpo normativo do contrato de seguro. A mera listagem da cobertura na apólice, sem a especificação da sua delimitação, é complementada pelas condições gerais que detalham os termos e condições de cada garantia contratada. O segurado, ao assinar a proposta, declara ter conhecimento do conteúdo das condições contratuais.

Conforme o art. 757 do Código Civil “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. No caso em tela, o risco de paralisação por greve não foi predeterminado como coberto para a rubrica “dias de paralisação” de forma autônoma, e foi, inclusive, expressamente excluído como risco geral.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, considerando o deferimento
da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.